Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-59.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001561-59.2020.8.14.0045

APELANTE: LUCAS BARBOSA DA SILVA, JHONATA BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em negativa de autoria, tão pouco em infringência ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe que o julgador é proibido de proferir sentença condenatória baseando-se exclusivamente em elementos colhidos na investigação, uma vez que a lei não impede que o magistrado considere as provas advindas do inquérito policial, apenas impõe que os elementos coletados durante a instrução processual, oportunidade em que vige o contraditório e ampla defesa, venha ratificá-las, como restou demonstrado nos autos, em que depoimentos testemunhais produzidos em juízo corroboram as declarações da vítima em sede policial.

Portanto, inviável o pedido de absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCAS BARBOSA DA SILVA e JHONATA BORGES DE OLIVEIRA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção que os condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, II e VII, e artigo 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 29 do CPB, em face da vítima Wan Carlos Ramalho.

A denúncia relata que no dia 16/02/2020, por volta das 18h, os acusados, agindo em comunhão de vontade e unidade de designíos, tentaram subtrair, em proveito comum, um aparelho celular pertencente à vítima WAN CARLOS RAMALHO, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca por LUCAS e arma de fogo por JHONATA. Narra que a vítima participava de uma gincana na quadra de esportes quando foi abordada pelos acusados, os quais foram surpreendidos pelo policial KLEDSON CARNEIRO DA SILVA, que observava os fatos e, com auxílio de populares, conteve os acusados, impedindo a consumação do assalto, os quais foram presos em flagrante e conduzidos à DEPOL em seguida

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
LUCAS BARBOSA DA SILVA
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e
JHONATA BORGES DE OLIVEIRA
a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ambos no regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, II e VII, e artigo 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 29 do CPB, em face da vítima Wan Carlos Ramalho.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição ante a negativa de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime pela negativa de autoria.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima Wan Carlos Ramalho, em sede policial, disse que “
estava em um show neste dia 16.02.2020 em uma quadra de esportes, quando chegou um homem apontando uma arma longa, aparentemente artesanal, e exigindo que o declarante entregasse o seu celular; que o referido criminoso ameaçou atirar caso o depoente não entregasse o seu celular; o depoente resistiu, ficou parado e disse que não iria entregar o seu celular, então chegou outro homem por trás e também ameaçou o depoente, dizendo para ele ficar quieto, tendo este segundo criminoso colocado a mão na cintura e dito que também estava armado; que então um policial à paisana que estava no local, abordou os dois homens e os deteve e depois ligou para a polícia militar que chegou no local e prendeu em flagrante os dois homens conduzindo-os à Delegacia
”.

Lucas Barbosa da Silva, em sede policial disse que estava com seu amigo Jhonatan em uma gincana e que no final da tarde uma turma de 6 pessoas tentou agredir o depoente e que neste momento seu ex-cunhado, Jhonata sacou de uma arma de fogo de fabricação caseira para defende-lo e que havia no local um policial disfarçado, que abordou os dois e que depois chegaram outros policiais que fizeram os conduziram à delegacia.

Jhonata Borges de Oliveira, também em sede policial disse que estava nessa gincana junto com seu cunhado Lucas e que uma turma de 6 pessoas tentou bater em seu cunhado, nesse momento, sacou uma arma de fabricação caseira para defender Lucas e que havia um policial que abordou o interrogado; que nega que tenha tentado roubar pessoas que estavam ali e que após aparecem outros policiais que fizeram a abordagem dele e Lucas e os conduziram à Delegacia.

Em juízo, embora a vítima não tenha sido encontrada para apresentar suas declarações, os policiais militares que participaram das diligências que prenderam os acusados, em consonância com as declarações da vítima em sede policial, afirmaram a participação dos acusados no delito.

A testemunha SD/PM Kledson Carneiro da Silva disse que “
estava à paisana em Pau D ́Arco com seus colegas; que havia aglomeração, que havia multidão se espalhando, que visualizou os réus com peixeira e espingarda caseira; que estava com arma apontada para o nacional, que viu a situação e chegou, rendeu o rapaz que estava armado, que colocou sob sua custódia e não deixou nada acontecer com ele, que o outro se evadiu e a população pegou ele que foi linchado; que acionou a guarnição da cidade, que a guarnição local conduziu o acusado para Delegacia; que se trata de uma arma longa, de grosso calibre, tratando-se do acusado JHONATAN; que viu o acusado JHONATAN com o armamento, o rendeu, então as pessoas falaram que se tratava de um assalto; que não chegou a perguntar sobre a conduta; que não conversou com a vítima; que as pessoas no local falaram que JHONATAN estava querendo roubar, pegar o celular da vítima; que LUCAS estaria na lateral, próximo, que não portava arma de fogo, que LUCAS estava gesticulando e falando palavrões de baixo calão para vítima (...)”.

A testemunha CB/PM Luis Fernando Torres Alves disse que “
recebeu informação por ligação dando conta de que eles estariam armados, com arma de fabricação caseira, tentando atirar em um homem; que foram imediatamente no local; que tinha um policial à paisana; que os acusados já estavam no chão; que a população já tinha os imobilizado; que foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira e uma faca; que conversou com a vítima no local; que a vítima lhe falou que era de Redenção que havia ido para Pau D ́Arco para o evento, sendo abordado pelos acusados (...)”.

Em juízo o acusado Lucas Barbosa da Silva disse que estava muito embriagado e drogado, que há dois dias estava bêbado e que não recorda dos fatos ocorridos. Jhonata Borges de Oliveira ficou em silencio, fazendo jus ao seu direito constitucional.

Assim, as declarações da vítima prestadas em sede policial, estão em total sintonia com os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, evidenciando a participação dos apelantes na empreitada criminosa, os quais ainda foram detidos em flagrante, no local do delito.

Mister ressaltar que, o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantem hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

De tal modo, não há que se falar em negativa de autoria, uma vez que as declarações da vítima prestadas em sede policial foram ratificadas em juízo pelos depoimentos testemunhais.

Ademais, consoante o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”, o magistrado utilizou de elementos constantes do inquérito policial que foram reforçados por provas produzidas em juízo, não havendo assim qualquer tipo de nulidade ou ainda tese apta a ser reformada, uma vez que os subsídios constantes dos autos demonstram a autoria delitiva dos acusados.

Portanto, inviável absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/12/2023